Tribunal: STF
Processo: RE 929450
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por BOURBON ADMINISTRADORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA. e HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    O ministro Celso de Mello – meu antecessor na relatoria do feito – determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 117/RG (Vol. 11).



    O Tribunal a quo manteve o entendimento exarado no acórdão recorrido, por entender não se aplicar à controvérsia aquele tema de repercussão geral (Vol. 31). 



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão que, ratificado em sede de juízo de retratação, está assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.



    Indevida a correção monetária pela SELIC dos valores de prejuízo fiscal de IRPJ e de base negativa de CSLL, para efeito de dedução da base de cálculo de IRPJ e CSLL: a) por falta de previsão legal nesse sentido; b) por se tratar de um benefício fiscal, cuja aplicação deve observar estritamente o seu regramento legal e c) porque não se enquadra como tributo recolhido indevidamente ou a maior ou, ainda, recolhimento antecipado a gerar crédito a favor do contribuinte.



    As recorrentes alegam ter o pronunciamento violado os arts. 5º, caput, 37, 150, II, 145, § 1º, 153, III e 195, I, c, todos da Constituição Federal.



    Sustentam que o aproveitamento do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL tem como pressuposto básico a continuidade da atividade empresarial, e – justamente pela restrição ao seu aproveitamento em 30% do lucro líquido – devem ser atualizados pela SELIC. 



    Aduzem que a ausência de atualização desse crédito tributário enseja a majoração do IRPJ e da CSLL, ofendendo, assim, a sua capacidade contributiva.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido na origem:



    Quanto à atualização dos valores correspondentes ao prejuízo fiscal e base negativa de exercícios anteriores ao exercício em que se pretende aproveitá-los, tenho que tal procedimento não seja possível.



    Primeiro, porque não há qualquer dispositivo que fundamente a atualização. Em outras palavras, não há determinação legal dizendo que se deve corrigir tais valores. Nem a Lei 8.981/95 e nem a Lei 9.065/65 contemplam essa possibilidade.



    Por outro lado, trata-se de uma benesse de natureza fiscal, onde é admitida a exclusão de uma parcela do que, originariamente, seria a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Nesses termos, sua aplicação deve se dar nos exatos termos em que disciplinada pela Lei.



    Por derradeiro, não se trata nem mesmo de um crédito, propriamente. Isso porque prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL correspondem a valores que não foram tributados. Ou seja, não devem ser compreendidos no conceito de tributo recolhido indevidamente ou a maior e nem de recolhimento antecipado a gerar crédito a favor do contribuinte.



    Aponto precedentes do STF e do STJ que, embora digam respeito à questão da limitação em 30% da base de cálculo de IRPJ e CSLL a ser afastada, deixa claro que o aproveitamento de prejuízos fiscais e bases negativas de exercícios anteriores é um benefício fiscal, ou uma benesse, podendo dele usufruir o contribuinte nos exatos termos em que disciplinado:



    (...)



    O Tribunal Regional entendeu pela impossibilidade de atualização monetária dos valores correspondentes ao prejuízo fiscal de exercícios anteriores, em razão da ausência de previsão legal autorizativa.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema. Em diferentes oportunidades, ambas as Turmas desta Corte se manifestaram naquele mesmo sentido:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS APURADOS EM ANO BASE ANTERIOR. TAXA SELIC. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 737.394-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki – grifei - DJe de 31/3/2016)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Demonstrações financeiras. Saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL. Natureza de benefício fiscal. Correção monetária. Revogação. Questão infraconstitucional. Ausência de previsão legal. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte.



    1. A questão alusiva à revogação da correção monetária pelo art. 4º da Lei nº 9.249/95 repousa na esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    2. Nos julgamentos do RE nº 344.994/PR e do RE nº 545.308/SP, o Tribunal concluiu que a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas da CSLL constituem favores fiscais.



    3. Impossibilidade de atualização monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, por ausência de previsão legal.



    4. Agravo regimental não provido.



    (RE 807.062-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli – grifei – DJe de 9/10/2014)



    Ressalto, por fim, que o Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 



    Nessa linha de entendimento:



    (…)



    ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator